Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Apelação criminal interposta pelos querelantes em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 38 do Código de Processo Penal, bem como declarou extinta a punibilidade dos querelados, com fundamento nos artigos 103 c/c 107, inciso IV, do Código Penal.
2.O fato relevante. Os querelantes sustentam que os instrumentos de mandato são suficientes e atendem aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, não sendo necessária a descrição fática para satisfazer os requisitos legais. Alegam que o prazo decadencial não ocorre quando ofertada a queixa-crime no prazo legal e que eventuais vícios e irregularidades podem ser sanadas a qualquer tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação da ocorrência da decadência do direito de oferecimento de queixa-crime a consequente extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal, o querelante deve conferir ao causídico poderes especiais para ajuizamento da queixa-crime, bem como deve constar no instrumento de mandato a menção aos fatos criminosos. No caso em análise, verifica-se que não houve o atendimento aos requisitos legais, pois nas procurações acostadas aos autos não consta a descrição dos fatos que constituíram os supostos crimes contra a honra, não individualizando o ato criminoso, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Inq. 1.610-DF, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq. 1.238- SP, Rel. Min. Néri da Silveira; Inq. 1.610-MT, Rel. Min. Celso de Mello.
5. A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses, conforme preceituam os artigos 568 e 38, ambos do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a ação foi ajuizada no último dia do prazo decadencial, 24/11/2023, sem tempo hábil para a necessária correção do vício. Não tendo sido sanada a ilegitimidade do representante dentro do lapso temporal, resta fulminada a pretensão punitiva. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1894302, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 22/7/2024; Acórdão 1797228, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 11/12/2023.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. Sentença mantida.
7. Arcarão os recorrentes vencidos com o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38,44 e 568; CP, arts. 103 e 107, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF Inq. 1.610-DF, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq. 1.238- SP, Rel. Min. Néri da Silveira; Inq. 1.610-MT, Rel. Min. Celso de Mello; TJDFT Acórdão 1894302, Segunda Turma Recursal, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 22/7/2024; Acórdão 1797228, Segunda Turma Recursal, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 11/12/2023.